Tribunal: TJMT
Processo: 1008149-13.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008149-13.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARLON JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 551.808.681-49 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1008149-13.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Banco do Brasil S/A.

Apelado:
Marlon Jeronimo de Oliveira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE BANCÁRIA – RETENÇÃO DE VALORES – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – LIMITAÇÃO – PARCIAL
PROCEDÊNCIA DO FEITO – RAZÕES DO APELO – REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1008149-13.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Banco do Brasil S/A.

Apelado:
Marlon Jeronimo de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S/A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, movida por Marlon Jeronimo de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o banco restitua ao autor, 70% (setenta por cento) dos valores retido a título de salário, nos períodos de 12/2021, 01 e 02/2022, além de condenar ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante traz os mesmos argumentos postos na peça de defesa, sustentando que a parte autora possui 07 operações de empréstimos cujas parcelas são cobradas em qualquer conta de sua titularidade em conformidade com contrato e as cláusulas de empréstimos CDC. Aduz que, com frequência os clientes solicitam portabilidade de salário para outras instituições com a intenção de se esquivar de suas obrigações, porém, a resolução sobre portabilidade prevê que a instituição de origem realize a cobrança de débitos existentes antes da transferência dos proventos.

Alega a não comprovação efetiva do dano material, além da inexistência de conduta ilícita e ausência de comprovação de dano moral, com a improcedência do pleito indenizatório. Caso haja eventual condenação em dano moral, requer a minoração do
quantum
. Ainda pugna pela inversão do ônus da prova a critério do juiz e, no caso de eventual sucumbência, deverá ser considerado o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o valor de seu proveito econômico para o arbitramento dos respectivos honorários, conforme determina o art. 85 do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 165620690), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1008149-13.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Banco do Brasil S/A.

Apelado:
Marlon Jeronimo de Oliveira.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marlon Jeronimo de Oliveira
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor do
Banco do Brasil S/A
., aduzindo que utiliza a conta bancária para receber o seu salário mensal. Afirma que no mês de dezembro de 2021, exercendo o seu direito de portabilidade, decidiu transferir o pagamento dos seus proventos para a Cooperativa Sicredi, contudo, foi surpreendido com as retenções indevidas realizadas pela instituição bancária.

Alega que ao receber os proventos referentes ao mês de dezembro/2021, janeiro de 2022 e de fevereiro de 2022, foi surpreendido com a retenção realizada pelo Banco, com descontos não descritos, tratando-se de retenção ilegal dos valores, o que lhe acarretou inúmeros transtornos, pois a abusividade praticada o impossibilitou de pagar suas contas.

Assevera que tentou resolver administrativamente perante o banco, todavia, sem êxito, sendo que o valor total descontado o corresponde à R$ 11.452,76 (onze mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o banco restitua ao autor, 70% (setenta por cento) dos valores retido a título de salário, nos períodos de 12/2021, 01 e 02/2022, além de condenar ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (id. 210282883).

Inconformado, o apelante traz os mesmos argumentos postos na peça de defesa, sustentando que a parte autora possui 07 operações de empréstimos cujas parcelas são cobradas em qualquer conta de sua titularidade em conformidade com contrato e as cláusulas de empréstimos CDC.

Aduz que, com frequência os clientes solicitam portabilidade de salário para outras instituições com a intenção de se esquivar de suas obrigações, porém, a resolução sobre portabilidade prevê que a instituição de origem realize a cobrança de débitos existentes antes da transferência dos proventos.

Assevera restar impugnada as alegações da parte autora no sentido de que o banco teria praticado ato ilícito e lhe causado dano.

Prossegue alegando a não comprovação efetiva do dano material, além da inexistência de conduta ilícita e ausência de comprovação de dano moral, com a improcedência do pleito indenizatório.

Caso haja eventual condenação em dano moral, requer a minoração do
quantum
.

Ainda pugna pela inversão do ônus da prova a critério do juiz e, no caso de eventual sucumbência, deverá ser considerado o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o valor de seu proveito econômico para o arbitramento dos respectivos honorários, conforme determina o art. 85 do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“(...) o STJ relativizou o conceito de impenhorabilidade absoluta e permitiu a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, preservando, assim, a possibilidade de autossustento, sem retirar do Banco a legitimidade de receber a dívida junto a ele contraída pelo requerente/devedor
,” julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o banco restitua ao autor, 70% (setenta por cento) dos valores retidos a título de salário, além de condenar ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) - id. 210282883.

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limitou-se a reproduzir praticamente na íntegra e na mesma ordem, diga-se de passagem, os argumentos postos na contestação (id. 210282857), com o devido respeito, praticando o famoso “Ctrl C + Ctrl V”.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, de maneira genérica, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque as matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024